Tribunal: STF
Processo: HC 204026
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 673.025/SP (documento eletrônico 4).
    Na inicial, requer-se,
    “[...]seja concedida a ordem, a fim de confirmar o direito do paciente em cumprir sua pena inicialmente em regime SEMIABERTO, confirmando-se a liminar, IMPUGNANDO DESDE JÁ A COMPLEMENTAÇÃO/INOVAÇÃO DO M.M. DESEMBARGADOR RELATOR, POIS É VEDADO TAL COMPLEMENTAÇÃO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES” (pág. 22 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA ACERCA DE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não se admite que a parte amplie as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal. Precedentes. 2. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada em anterior impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido” (documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator